Tribunal: TJMT
Processo: 1013867-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013867-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENZO GABRIEL ABEGG DE SOUZA - CPF: 093.756.641-12 (RECORRENTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), GENIVAL EPIFANIO DA SILVA - CPF: 324.326.311-53 (RECORRIDO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013867-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Henzo Gabriel Abegg de Souza

Recorrida(s):

Genival Epifanio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MEROS DISSABORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que o Autor sustenta que as lesões físicas e os transtornos suportados configuram violação à sua integridade, ultrapassando o mero aborrecimento. Com isso, requer a reforma para que seja reconhecido o direito a indenização pelos danos morais.

2. O acidente de trânsito ocorreu no dia 11/02/2025, Rua Oscar Kunio Kawakami, tendo o requerido, conduzindo a motocicleta Honda POP 100, ao realizar conversão imprudente, ocasionou a colisão.

3.
Da
análise do conjunto probatório, observa-se que restou incontroversa a dinâmica do acidente: o recorrido, ao realizar conversão em via preferencial, interceptou a trajetória do recorrente, ocasionando a colisão. A culpa exclusiva do recorrido foi corretamente reconhecida em primeiro grau, conforme se extrai do boletim de ocorrência e das imagens juntadas.

4. Quanto ao dano moral, a sentença não merece reforma. Embora comprovada a existência de escoriações, os documentos juntados (recibos de medicamentos básicos como anti-inflamatório e materiais para curativo, além de atestado de afastamento laboral) não evidenciam lesão de maior gravidade ou violação relevante aos direitos da personalidade. Ausente laudo médico ou prova robusta de abalo duradouro, não se verifica sofrimento que transcenda os dissabores próprios de um acidente de trânsito de menor porte.

A propósito a Súmula nº 42 das Turmas Recursais dispõe:

SÚMULA 42
:
“A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”
(Aprovada em 05/06/2023).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para o fim de: a) CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de 4.495,02 (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), a título de indenização por danos materiais. Por sua vez, em relação aos danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025